Tribunal: TJSP
Processo: 0025083-90.2009.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Desvio de verbas públicas – Sentença condenatória – Recursos somente defensivos – Arguição de nulidade por incompetência da Justiça Estadual. Competência estadual consolidada conforme Súmula no 209 do Superior Tribunal de Justiça – Alegação de ofensa ao princípio da individualização da pena. Penas individualizadas, ainda que idênticas – Preliminar de prescrição da pretensão

Ementa:
APELAÇÃO – Desvio de verbas públicas – Sentença condenatória – Recursos somente defensivos – Arguição de nulidade por incompetência da Justiça Estadual. Competência estadual consolidada conforme Súmula no 209 do Superior Tribunal de Justiça – Alegação de ofensa ao princípio da individualização da pena. Penas individualizadas, ainda que idênticas – Preliminar de prescrição da pretensão punitiva. Acolhimento. Prejudicada a análise do mérito. Inaplicabilidade da atual redação do artigo 110, §1o, do Código Penal (conferida pela Lei no 12.234/10), eis que posterior aos fatos imputados. Extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, modalidade retroativa, porquanto decorrido o período de 8 anos (artigo 109, inciso IV, do Código Penal), entre a data dos fatos imputados e a do recebimento da denúncia. EXTINTA A PUNIBILIDADE.